Tribunal: TJDFT
Processo: 0709794-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709794-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JULIO PENA AGRAVADO: SUIANE PAULA CABRAL, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento foi julgado no dia 20/09/2022, restando assim ementado (ID 39507414): "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS. ARRESTO. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRADO. DEFERIMENTO DAS MEDIDAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES. NÃO APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A demonstração da verossimilhança quanto à alegação do descumprimento contratual de portabilidade de empréstimo consignado configura dano irreparável ou de difícil e improvável reparação, assim como a existência de expressivo número de consumidores lesados pelas mesmas empresas ora agravadas, com a prática de condutas semelhantes, na hipótese concreta, configura risco ao resultado útil do processo, de forma que o arresto cautelar, como medida necessária a assegurar a satisfação da dívida, é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." Em 28/09/2022 o agravado BANCO DAYCOVAL S/A peticiona requerendo a extinção do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, tendo em vista a r. sentença proferida na instância de origem. (ID 39754344) Sem razão o recorrente. A prejudicialidade apontada pelo agravado teria lugar acaso ainda se encontrasse pendente de julgamento o agravo de instrumento, todavia, não é essa a hipótese dos autos, pois, conforme se verifica, o recurso foi julgado em 20/09/2022, ao passo que a r. sentença foi proferida depois, 23/09/22. De todo modo, ressalte-se que o agravo de instrumento diz respeito apenas a tutela de urgência, não alcançando a cognição exauriente da sentença. Neste contexto, indefiro o pedido. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator